Tribunal: TJDFT
Processo: 0745683-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745683-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MELQUISEDEQUE RAYAN SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. (autor), em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0703328-92.2023.8.07.0009, por si ajuizada, reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do executado e determinou o desbloqueio ou a transferência para conta indicada pelo devedor, nos seguintes termos (ID 250151046 na origem): “Trata-se de impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Alega o requerido que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários. Ouvido, o credor pugnou pela legalidade do bloqueio. DECIDO. Assiste razão ao executado. Tanto o STJ quanto este Tribunal sedimentaram entendimento para considerar impenhoráveis quantias inferiores a 40 salários-mínimos em qualquer tipo de conta, sendo irrelevante a origem ou mesmo o tipo de movimentação da conta ou aplicação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia e determinando a liberação da quantia penhorada no valor de R$ 888,33 reais. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão (i) verificar a impenhorabilidade dos valores contidos em conta poupança do executado agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023. TJDFT, Acórdão 1829787, 07503351020238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024 (G) (Acórdão 1956458, 0739935-97.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 15/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ. 2. As sobras financeiras dos proventos do devedor servem como reserva para garantir o atendimento de necessidades indispensáveis à sua sobrevivência e de sua família, de modo que não perdem a natureza de verba salarial e o caráter de impenhorabilidade. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1954543, 0733554-73.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/01/2025.) Diante disso, reconheço a impenhorabilidade e determino o desbloqueio do montante ou a expedição de ofício de transferência para conta indicada pelo devedor, caso a quantia tenha sido transferida para conta judicial. Noutro giro, observa-se que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Fica o credor intimado a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão.” Em suas razões recursais (ID 77471690), assevera que o agravado financiou a aquisição de uma motocicleta BMW G 310 R, modelo 2019, mediante contrato de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, e deixou de pagar as parcelas a partir da nona, vencida em 21/10/2022. Ressalta que, após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o agravado foi citado, mas não quitou o débito nem ofereceu bens à penhora, limitando-se a impugnar o bloqueio sob alegação de que o valor seria inferior a 40 salários mínimos. Verbera que a impenhorabilidade não é absoluta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.235, e que não houve comprovação de que o bloqueio comprometeria a subsistência do agravado e de sua família. Aduz que o agravado contratou advogado particular, o que indicaria ausência de vulnerabilidade econômica, e que não demonstrou interesse em quitar o débito ou realizar acordo, limitando-se a protelar o processo. Assevera que o valor bloqueado não possui natureza alimentar e que, por estar depositado em conta corrente, não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Por fim, requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e, no mérito, o provimento do agravo para determinar a manutenção da penhora dos ativos localizados nas contas do agravado. Preparo ao ID 77481259. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Presume-se, portanto, que a manutenção de reserva financeira mínima é essencial à proteção do mínimo existencial do executado e de sua família, em razão das inúmeras contingências que podem tornar imprescindível o uso dos referidos valores, independentemente da modalidade de aplicação em que se encontre. Sobre o tema, observem-se os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que “a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos”. III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. "No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022) (grifou-se) No mesmo sentido, já julgou esta Egrégia 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS BLOQUEADO EM CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Bloqueado via SISBAJUD o valor de R$ 5.081,57 (cinco mil oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) em conta-poupança da parte executada, ora agravante, definido na origem que “não há impenhorabilidade absoluta” e que não foi demonstrado que “a constrição tenha o condão de comprometer a subsistência do executado de modo que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD é legítima”. 2. Ocorre que o extrato bancário apresentado pelo executado (referente ao período de 23/8/2021 a 16/10/2023) demonstra que o bloqueio atingiu valores depositados em conta-poupança na qual nenhum indício de movimentação atípica, o que sugere que tal verba é utilizada como reserva financeira. 3. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não pode sofrer constrição (art. 833, inciso X do Código de Processo Civil). E nenhuma excepcionalidade em sentido contrário foi demonstrada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1881231, 0751641-14.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Na dicção do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica na espécie. 2. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1783685, 0727675-22.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJe: 27/11/2023.) Desse modo, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pelo executado, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No caso dos autos, foi realizado o bloqueio via SISBAJUD, no valor de R$ 4.124,98 de conta corrente (ID 247759182 na origem). Cumpre destacar que, no caso em questão, a despeito da utilização da conta corrente pelo agravante, não há notícia de má-fé, fraude, ocultação de valores ou qualquer circunstância reveladora de abuso do direito para afastar a garantia da impenhorabilidade de poupança do devedor. No caso em exame, conforme de depreende dos extratos anexados, as movimentações financeiras referentes ao período de 01/07/2025 a 25/07/2025 (ID 244784722 na origem), não se mostram suficientes para descaracterizar o caráter de reserva financeira e afastar a mencionada garantia de impenhorabilidade. Constata-se que a quantia penhorada é baixa e estava depositada em conta corrente, sendo que a retirada de valores e pagamento de contas, em valores módicos, por si só, não caracterizam abuso de direito. Importa ressaltar, ainda, que incumbe aos tribunais manter íntegra sua jurisprudência e respeitar os direcionamentos dos tribunais superiores, de forma a garantir a segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. Assim, percebe-se que a decisão agravada, que declarou a impenhorabilidade dos valores comprovadamente inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta corrente do agravante, está em consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 833, inciso X, do CPC, razão pela qual a decisão deve ser mantida. A matéria deve ser analisada pelo colegiado, após oportunizado o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora